Tribunal: STF
Processo: RE 1558808
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, cuja ementa segue transcrita:



    APELAÇÃO – Mandado de segurança – ICMS em regime de substituição tributária (ICMS-ST) "para frente" (art. 150, § 7.º, da Constituição Federal) – Pretensão à restituição imediata dos créditos de ICMS decorrentes da diferença entre a base de cálculo presumida e a efetivada na venda dos veículos, nos termos do disposto no art. 150, §7º, da CF, sem a restrição da Lei 13.291/08 que acrescentou o § 3º ao art. 66-B, inciso II da Lei 6.374/89 – Possibilidade, nos termos do art. 66-B, inciso II, da Lei Estadual n.º 6.374/89, acrescentado pela Lei Estadual n.º 9.176/95, reconhecido constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 2.777/SP, e Tema de Repercussão Geral n.º 201, afetado ao RE n.º 593.849/MG – § 3.º do art. 66-B, acrescentado pela Lei Estadual n.º 13.291/08, declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial desta E. Corte em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade – Restituição, todavia, que deve se sujeitar a prévio procedimento administrativo – Precedentes desta C. Câmara – Ordem parcialmente acolhida – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido (doc. 107, p. 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (docs. 120 e 155).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 150, § 7°, da mesma Constituição (doc. 126). Sustenta-se, ainda, que a modulação dos efeitos fixada no RE 593.849 RG/MG (Tema 201 da Repercussão Geral) é inaplicável ao Estado de São Paulo, sob o argumento de que:



    [...] este E. STF ressalvou que a limitação temporal não se aplicaria à legislação paulista, visto que, diferentemente das leis que embasaram a tese fixada no RE 593.849, de Minas Gerais, a Lei Paulista já previa a restituição mesmo antes de definida a tese (doc. 126, pp. 15-16).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 593.849 RG/MG (Tema 201 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 5/4/2017, fixou a seguinte tese:



    É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.



    Confira-se, por oportuno, a ementa do mencionado processo paradigma:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: ‘É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida’. 2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições. 3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. 4. O modo de raciocinar ‘tipificante’ na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 5. De acordo com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral. 7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, §11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado. 8. Recurso extraordinário a que se dá provimento (grifei).



    Na ocasião do referido julgamento, esta Suprema Corte, seguindo a proposta de modulação realizada pelo Ministro Edson Fachin, consignou a necessidade de modular os efeitos da decisão de modo a alcançar apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral. A propósito, destaco o seguinte trecho do voto condutor:



    Proponho que o precedente que aqui se elabora deva orientar todos os litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral e os casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido, realizada após a fixação do presente entendimento, tendo em conta o necessário realinhamento das Administrações Fazendárias dos Estados-membros e do sistema judicial como um todo.



    Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração (RE 593.849 ED-segundos/MG), o Plenário do Supremo Tribunal Federal esclareceu que a:



    [...] tese de julgamento que consta em ata de julgamento publicada no Diário Oficial possui força de acórdão, até a publicação deste. Assim, o marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Arts. 1.035, §11, e 1.040 do CPC.



    Nesse contexto, verifico que a orientação firmada no Tema 201 da Repercussão Geral aplica-se aos litígios judiciais pendentes submetidos ao regime da repercussão geral, bem como aos casos futuros, ou seja, aos fatos geradores que ocorreram a partir da publicação da ata de julgamento em 27/10/2016. 



    No caso dos autos, a ação foi ajuizada em 2018 (doc. 2), devendo, portanto, submeter-se à modulação realizada no RE 593.849 RG/MG, tendo em vista que o ajuizamento ocorreu em momento posterior ao da publicação da ata de julgamento do processo paradigma (27/10/2016). Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, cito o julgamento do Recurso Extraordinário 1.358.062 ED-AgR/SP, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 25/4/2022, cuja ementa transcrevo a seguir:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. FATO GERADOR PRESUMIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MODULAÇÃO CONFORME ESTABELECIDO NO TEMA 201. OBSERVÂNCIA DAS PREMISSAS FÁTICAS FIXADAS NA ORIGEM. 1. De acordo a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF), é cabível a restituição do ICMS no regime de substituição tributária progressiva, nas hipóteses em que o fato gerador ocorra com um valor inferior ao que foi presumido. 2. Ao julgar o RE 593.849-RG (Tema 201), esta Corte assinalou que a tese firmada deverá atingir fatos geradores futuros, ressalvados os processos judiciais pendentes. 3. No caso, a ação foi ajuizada somente em outubro de 2019, devendo, portanto, submeter-se à modulação estabelecida no paradigma de repercussão geral (Tema 201). Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. 4. Não cabe ao STF estabelecer premissas fáticas diversas daquelas fixadas pelo acórdão recorrido, sob pena de afronta à Súmula 279/STF. Precedente. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (grifei).



    Ademais, quanto à alegação de inaplicabilidade da modulação dos efeitos fixada no RE 593.849 RG/MG para os casos do Estado de São Paulo, transcrevo trecho do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recurso Extraordinário 1.514.729 AgR/SP, de sua relatoria, DJe 4/12/2024, que bem elucida a questão em exame:



    Assim, no julgamento dos embargos de declaração, o Plenário da Corte esclareceu que o marco inicial para produção dos efeitos jurídicos do que restou assentado no julgamento do Tema 201 ocorreria a partir da publicação da tese ou súmula da decisão, ou seja, o novo entendimento quanto à possibilidade de restituição da diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, somente se aplicaria para os fatos geradores ocorridos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito da repercussão geral (27.10.2016). 



    Ressalta-se que, na modulação, buscou-se resguardar as situações passadas, já transitadas em julgado, ou que sequer foram judicializadas. No caso, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 30 de abril de 2019, ou seja, após a publicação da ata de julgamento do RE 593.849. 



    No que se refere à alegação da parte recorrente, no sentido de que a referida modulação não tem efeito sobre o Estado de São Paulo, haja vista que a legislação local já previa o direito dos contribuintes à restituição dos valores do ICMS-ST recolhidos a maior, o Tribunal de origem consignou que esse direito foi restringido pela Lei Estadual 13.291/2008, que acrescentou o § 3º ao art. 66-B da Lei 6.074/1989 (posteriormente declarado inconstitucional por esta Corte), de forma que era perfeitamente aplicável a modulação de efeitos ao presente caso. 



    Com efeito, conforme pontuado pelo Min. Roberto Barroso, por ocasião do julgamento do RE 1.358.062-ED-AgR, em que se discutia questão idêntica, não cabe ao STF estabelecer premissas fáticas diversas daquelas fixadas pelo acórdão recorrido, sob pena de afronta à Súmula 279/STF. Eis a ementa desse julgado [...] (grifei).



    Por oportuno, colaciono a ementa do aludido julgado:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Regime de substituição tributária. 4. Direito à restituição da diferença de ICMS-ST pago a maior. RE-RG 593.849, Tema 201. Modulação de efeitos para fatos geradores futuros, com ressalva em relação aos processos judiciais pendentes. 5. Impossibilidade de o STF estabelecer premissas fáticas diversas daquelas fixadas pelo acórdão recorrido. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental (RE 1.514.729 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 4/12/2024 – grifei).



    Nesse contexto, não cabe ao Supremo Tribunal Federal estabelecer premissas fáticas distintas daquelas delimitadas pelo acórdão recorrido, sob pena de incidência do óbice previsto na Súmula 279/STF.



    Colaciono, ainda, as seguintes ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal em que também se discutia a aplicação da modulação dos efeitos fixada no Tema 201 da Repercussão Geral para os casos do Estado de São Paulo:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA SUPERIOR À BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO PAGO A MAIOR. TEMA 201 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.849. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. INCIDÊNCIA EM TODOS OS CASOS QUE VERSEM ACERCA DA MATÉRIA, AINDA QUE SE TRATE DE LEGISLAÇÃO DIVERSA DA ANALISADA NO PARADIGMA. ALCANCE DO DIREITO PREEXISTENTE PREVISTO EM NORMA ESTADUAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.494.455 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/8/2024).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. FATO GERADOR PRESUMIDO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. TEMA 201 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONFORMIDADE. NÃO CABE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ESTABELECER PREMISSAS FÁTICAS DIVERSAS DA EXPOSTA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 279/STF. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 593.849-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/4/2017, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 201), fixou tese no sentido de que: É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. 2. Por ocasião do referido julgamento, o Plenário desta SUPREMA CORTE entendeu por bem modular os efeitos da decisão a fim de que o precedente que aqui se elabora deve orientar todos os litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral e os casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido realizada após a fixação do presente entendimento, tendo em conta o necessário realinhamento das administrações fazendárias dos Estados membros e do sistema judicial como um todo decidido por essa Corte. 3. No que diz respeito à alegação da parte recorrente, no sentido de que a referida modulação não tem efeito sobre o Estado de São Paulo, haja vista que a legislação local já previa o direito dos contribuintes à restituição dos valores do ICMS-ST recolhidos a maior, o Tribunal de origem consignou que esse direito foi restringido pela Lei Estadual 13.291/2008, que acrescentou o § 3º ao art. 66-B da Lei 6.074/1989 (posteriormente declarado inconstitucional por esta CORTE), de forma que era perfeitamente aplicável a modulação de efeitos ao presente caso. 4. Conforme pontuado pelo Min. ROBERTO BARROSO, por ocasião do julgamento do RE 1.358.062-ED-AGR, em que se discutia questão idêntica, não cabe ao STF estabelecer premissas fáticas diversas daquelas fixadas pelo acórdão recorrido, sob pena de afronta à Súmula 279/STF. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1.442.960 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. APLICAÇÃO DO TEMA 201. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO A TODOS OS CASOS SUBMETIDOS À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A modulação dos efeitos da aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 201 deve orientar todos os litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral e os casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido realizada após a fixação do entendimento e não só dos casos que discutam a legislação estadual analisada no paradigma. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.447.318 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/11/2023).



    Desse modo, observo que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator